Tribunal: TJDFT
Processo: 0715087-25.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
CIVIL. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ALUGUEL COMERCIAL. QUIOSQUE EM ÁREA DO HIPERMERCADO. CONTRATAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. POSSIBILIDADE. NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. TESE AFASTADA. DESOCUPAÇÃO A QUALQUER MOMENTO. DENÚNCIA VAZIA. DIREITO POSTESTATIVO. PRINCÍPIO DO PACT SUNT SERVANDA. BOA-FÉ CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em contrato de locação não residencial pelo prazo indeterminado, ausente o interesse de o locador em manter a relação jurídica, tem direito de denunciar o contrato por escrito concedendo ao locatário o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária, independentemente de qualquer justificativa, porquanto a denúncia vazia constitui direito potestativo do locador, decorrente do regular exercício do seu direito de propriedade. Precedentes deste Tribunal de Justiça.

2. A notificação de desocupação, ainda que ocorrida apenas 3 (três) meses de vigência do contrato, não representa comportamento contraditório e/ou afronta a boa-fé objetiva, sobretudo porque o locador deixou bem claro no contrato, desde sua celebração, a possibilidade de vir a ocorrer essa denúncia a qualquer tempo, motivo pela qual houve a opção por esse tipo de contratação sem prazo determinado.

3. Sendo possível a imediata contratação pelo prazo indeterminado, por expressa previsão legal, não havendo óbice legal para a realização de notificação de desocupação pela parte ré, a qualquer tempo, não prosperam as teses autorais de inobservância aos artigos 45 e 51, ambos da Lei de Locação, bem como aos princípios constitucionais da segurança jurídica, da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. Nega-se provimento à Apelação.